Tribunal: TJES
Processo: 5002304-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002304-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO DOMINGUEZ SOTELINO
RECORRIDO: CONCESSIONARIA RIO PAX S/A e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5003486-31.2023.8.08.0024

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tratam-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos interpostos por
SERGIO DOMINGUEZ SOTELINO

em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de suposta omissão, em razão do não enfrentamento da matéria trazida no Recurso, conforme motivo aduzidos no id8727241.

Regularmente intimada, a embargada apresentou Contrarrazões (Certidão de id8792807).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios; não se olvidando que os embargos declaratórios são um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que não se verifica,
in casu
.

Em outras palavras, nos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material
[1]
. Vale dizer, que a irresignação da embargante não reflete o previsto no ordenamento jurídico e/ou a realidade fática demonstrada nos autos, sendo certo que eventual erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o manejo dos aclaratórios
[2]
.

Com efeito, é nítido o propósito do embargante de reabrir questão devidamente apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e por esta colenda Turma Recursal, sendo válido destacar que o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de id8738083),
negando-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

[1]

O erro material é aquele perceptível
primo ictu oculi
, que sem maior exame da matéria, revela evidente dissonante entre a vontade do julgador e o direito expresso na sentença, ou acórdão.

[2]

STF – Pleno – RE 194.662/BA ED-ED-EDv – Rel.

Min. Marco Aurélio – j. em 14/05/2015 – DJe 03-08-2015 e STJ – 5ª T. – EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.074.870/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. em 13/12/2016 – DJe 01/02/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)